Tribunal: TJES
Processo: 5000695-97.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000695-97.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GALDINO JOAO NOBRE

APELADO: MUNICIPIO DE ALEGRE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL.

RECURSO CONHECIDO
E

P
ROVIDO.
SENTENÇA
ANULADA.

1.
A anulação da sentença que havia extinguido a execução fiscal restabelece o curso normal do processo executivo, razão pela qual subsiste o interesse de agir do embargante em discutir a validade e a exigibilidade do título executivo.

2.
A extinção dos embargos à execução por suposta ausência de interesse processual revela-se prematura e contrária aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, previstos no art. 6º do CPC.

3.
Configura-se
error in procedendo
na conduta do juízo
a quo
ao não proceder à análise do juízo de retratação previsto no art. 485, § 7º, do CPC, diante da anulação superveniente da sentença proferida na execução fiscal.

4
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao para DAR-LHE PROVIMENTO e ANULAR a r. sentenca, nos termos do voto proferido pelo relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

GALDINO JOÃO NOBRE
em face da sentença do evento 12330680, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de
MUNICÍPIO DE ALEGRE
, extinguiu o feito sem resolução do mérito pela falta de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 12330681, o apelante sustenta, em suma, que: “
A r. sentença baseou-se em um erro material ao considerar extinta a execução fiscal, desconsiderando que a decisão que declarou sua extinção foi anulada em sede de apelação (Processo nº 5000193-32.2017.8.08.0002), conforme se verifica na decisão monocrática do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy. Portanto, o fundamento da perda de interesse de agir nos embargos à execução é equivocado, pois o processo de execução fiscal ainda se encontra em curso e pendente de resolução definitiva.
” (fl. 04).

Desse modo, pleiteia que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento dos embargos à execução.

Nesta hipótese, percebe-se que o magistrado de primeira instância declarou extinto o presente feito, sob o argumento de que a execução fiscal que deu ensejo ao embargos em comento foi extinta pela ausência de interesse recursal, em razão do baixo valor da causa, motivo pelo qual restou configurada a perda do interesse de agir do ora recorrente, tendo em vista que já obtido o fim almejado pelo autor desses embargos.

Contudo, o processo de execução fiscal em referência, registrado sob o n° 5000193-32.2017.8.08.0002, foi objeto de recurso de apelação, sendo que, na oportunidade, proferi decisão monocrática anulando a sentença que extinguiu o feito executivo, tendo em vista a necessidade de assegurar a municipalidade a prévia oportunidade de proceder à conciliação administrativa e protesto do título para demonstrar a permanência do interesse processual, antes de a execução fiscal ser extinta com arrimo nas diretrizes do tema 1184 das repercussões gerais e da Resolução nº 547/24 do CNJ, mormente diante do depósito judicial dos valores controvertidos pelo ora recorrente.

Nesse contexto, considerando a anulação da sentença extintiva nos autos da execução fiscal e o prosseguimento do feito executivo na origem, remanesce ao recorrente o interesse processual, razão pela qual a manutenção da sentença recorrida que extinguiu o feito sem resolução do mérito violaria os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do exame meritório (art. 6º do CPC).

Cumpre mencionar, ainda, que o órgão
a quo
incorreu em
error in procedendo
, porquanto deixou de examinar o juízo de retratação previsto no art. 485, §7º, do CPC.

Firme a tais considerações,
CONHE
ÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para anular a r. sentença recorrida e, via de consequência, determinar o prosseguimento dos embargos à execução em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.